Tribunal: TJES
Processo: 5003700-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003700-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ADMIR VAZZOLER e outros (28)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003700-02.2020.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
S
:
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
p
or

PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
,
eis que irresignad
o
com
Acórdão
que
negou
provimento ao
agravo de instrumento
,

isto
nos autos d
o
cumprimento de sentença manejado por
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

Na
s
suas razões,
em síntese, aduz
o
embargante
a ocorrência d
e omissão
n
o julgado,
ao argumento
de que os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI não são solidários, motivo pelo qual não pode ser atingido na execução.

C
ontrarrazões
pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
15 de outubro
de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o relator e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003700-02.2020.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
S
:
ADMIR VAZZOLER e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Busca o embargante combater acórdão unânime desta Câmara Cível, cujo teor é o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que

com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

III.
Recurso improvido.

Nas suas razões aduziu a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI não são solidários, motivo pelo qual não pode ser atingido na execução.

Contudo,
no julgamento,
tenho que referido ponto foi sim abordado, todavia, adotou-se posicionamento divergente à tese sustentada pela embargante.

Veja-se que esta Câmara Cível, através do voto condutor do acórdão, enfrentou expressamente o ponto dito como omisso pela embargante. Vejamos:

“
[...]E
m relação a tese de que o fundo era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi), e
ntendo que a questão não exige prolongada explanação, tendo em vista que já resolvida pelo STJ que, inicialmente, proferiu decisão no sentido de que não há que se utilizar do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA para pagamento de benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI.

Isso em dezembro de 2019, na Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), cuja relatoria coube ao Ministro Raul Araújo.

Entretanto, posteriormente, ao decidir o mérito em desfavor do reclamante, ora agravante, o eminente Relator, em abril de 2020, explicou que com o trânsito em julgado, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, quais sejam:

[...] (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. [...]

E para além disso, concluiu destacando que: [...]
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
[...]

Concluindo, ficara estabelecido que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, todavia, desde que não haja, na instância ordinária, o reconhecimento de
ausência de solidariedade
entre os fundos.

Em assim sendo, ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que também é o caso da demanda na origem, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões de julgamento ora destacadas.

A jurisprudência desta Corte, mormente deste órgão fracionário caminha no mesmo sentido por mim perfilhado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DECISÃO FUNDAMENTADA NULIDADE NÃO VERIFICADA SUBMASSAS MATÉRIA PRECLUSA OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ALEGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 - Não se observa a existência de nulidade da decisão que indeferiu o pleito da recorrente, sendo esta transcrita, observando-se a exaustão da fundamentação quanto aos motivos encampados pelo magistrado singular;2 - A existência de submassas já restou decidida nos autos originários de forma pretérita. Ocorre que o entendimento desta corte já se firmou no sentido da responsabilidade do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18;3 - Conforme restou apurado pelas provas dos autos, a decisão de primeiro grau afirmou categoricamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e, embora o agravante tenha alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA,
não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, conforme exige a LC 109/2001;
4 A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de documentação hábil à comprovação na forma do art. 373 do CPC.5-
Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018136, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

[...]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.
1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.
3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)
[...]

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaque-se, que nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, a

“omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1421718/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 08/08/2017)

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
Restou sedimentado no
julgamento
do agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença que,
ocorrido o trânsito em julgado, é de responsabilidade do ora agravante o pagamento dos valores referentes perseguidos, por observância às conclusões d
o
julgamento
.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.